Tribunal: TCU
Processo: 010.744/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Mozart de Sá Tavares (XXX.438.323-XX) e Aguida Conti (XXX.276.466-XX), em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 010.744/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Conceição de Maria Cordeiro Tavares (XXX.222.533-XX); Luzia de Melo Pelloso (XXX.826.999-XX); Maria Aparecida Conti (XXX.105.376-XX); Maria Helena Farias da Cunha (XXX.072.764-XX); Rosemari Martinez Rego (XXX.276.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Mozart de Sá Tavares (XXX.438.323-XX) e Aguida Conti (XXX.276.466-XX), realize diligências para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte dos respectivos beneficiários, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. adicionalmente, relativamente ao ato em que figura como beneficiária a Sra. Maria Aparecida Conti (XXX.105.376-XX), realize diligência para que seja juntada ao respectivo ato a documentação comprobatória da condição de beneficiária da interessada.